Tribunal: TJDFT
Processo: 0035926-48.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REVISÃO DE CLÁUSULAS FINANCEIRAS. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO REGULATÓRIA. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO E DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. MATÉRIA RESOLVIDA NO AMBIENTE DE RECURSOS REPETITIVOS (RECURSO ESPECIAL No 1.578.553-SP). TESES FIRMADAS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DOS ACESSÓRIOS. RESSALVAS: ABUSIVIDADE DA COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO EFETIVAMENTE PRESTADO E/OU ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO E INCLUSÃO DE GRAVAME ELETRÔNICO. SERVIÇO EXECUTADO. COBRANÇA DO ACESSÓRIO. LEGITIMIDADE. TARIFA DE RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TERCEIROS. SERVIÇO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. COBRANÇA ILEGAL. NATUREZA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO SUBJACENTE E INFORMAÇÃO ADEQUADA. DEVOLUÇÃO. FORMA SIMPLES. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO AUTOR DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.